Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719893-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CARVALHO GAZETA, CG ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em tempo, verifica-se que, em 12/6/2023, no curso da presente ação, a pessoa jurídica apelante foi extinta por ato voluntário dos sócios, conforme informação obtida junto à receita federal (disponível em: &lt; https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp&gt;, acessado em: 9/4/2024). Extinta a sociedade empresária limitada apelante, os seus sócios devem substituí-la no processo, consoante aplicação analógica do disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] 4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE de 2/8/2019). À vista disso, intime-se à pessoa jurídica apelante para promover a sua sucessão processual por seus sócios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024 16:22:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador